Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8000142-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal LITISCONSORTE: ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA CONCEICAO Advogado(s): PAULO WANGLES MACEDO CERQUEIRA REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS COMO INSTRUMENTO PRÓPRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. JURADA FALTOSA. APLICAÇÃO DE MULTA. JUSTIFICATIVA INTEMPESTIVA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PENALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. CRITÉRIO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Preliminar. O pedido de trancamento de inquérito policial não comporta conhecimento na via mandamental, constituindo o habeas corpus o instrumento processual constitucionalmente adequado para a tutela da liberdade de locomoção e do jus libertatis, nos termos do art. 5.º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. II - O serviço do júri constitui múnus público obrigatório, nos termos do art. 436 do CPP, cuja inobservância injustificada acarreta imposição de multa no valor de 1 a 10 salários-mínimos, conforme preceitua o art. 442 do mesmo diploma legal. III - A escusa do jurado somente será aceita quando fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada tempestivamente, ressalvadas as hipóteses excepcionais de força maior, até o momento da chamada dos jurados, na forma do art. 443 do CPP. IV - A consulta médica previamente agendada não configura força maior apta a justificar a ausência sem prévia comunicação ao juízo, mormente quando se tratava de situação previsível e a convocação foi recebida com a devida antecedência. V - A justificativa apresentada extemporaneamente, após transcurso de três meses da imposição da sanção, revela-se intempestiva e juridicamente inadmissível para fins de isenção ou redução da penalidade aplicada. VI - A multa aplicada ao jurado faltoso deve observar rigorosamente o critério da condição econômica previsto no art. 442 do CPP, sendo imperiosa sua redução quando o quantum fixado se mostra desproporcional à capacidade financeira demonstrada nos autos. VII - A ausência da jurada, embora não tenha ocasionado prejuízo aos trabalhos do júri, que se realizou normalmente, não afasta a aplicação da penalidade, mas justifica a redução de seu valor em face da comprovada hipossuficiência econômica da Impetrante. SEGURANÇA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n.º 8000142-76.2025.8.05.0000, impetrado por ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA CONCEIÇÃO contra ato supostamente coator imputado ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, CONCEDER EM PARTE a Segurança vindicada, para reduzir o valor da penalidade para 01 (um) salário-mínimo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora